Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709712-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCIO DA COSTA BAPTISTA REU: HILARIO BONETTI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCIO DA COSTA BAPTISTA contra HILÁRIO BONETTI, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de processo Civil (ofensa manifesta à norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos). Na origem, HILÁRIO BONETTI ajuizou ação de conhecimento em face da COOPERATIVA HABITACIONAL – COOPERFENIX, objetivando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$83.195,48, que foi julgada procedente. A requerimento do exequente, ora réu, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que resultou na inclusão do autor no polo passivo do cumprimento de sentença. O autor alega, em síntese, que compôs o Conselho Fiscal da cooperativa, mas jamais realizou qualquer ato de diretor, e que não houve comprovação de que tenha agido com abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou que tenha se beneficiado direta ou indiretamente de tal abuso, que não ocorreu, de maneira que não foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, daí a violação da norma do art. 50 do Código Civil. Ademais, a dívida cobrada foi contraída quando ainda não integrava o Conselho Fiscal, ocorrendo, pois, erro de fato. Pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como o deferimento de liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença. No mérito, requer a rescisão do julgado. DECIDO Inicialmente, porque demonstrados os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça. ERRO DE FATO VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA O art. 966, V e VIII, § 1o, do CPC, preconiza que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida por manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, que ocorre De acordo com o art. 966, VIII, §1o, do CPC, “quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como visto, a ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo, e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável consequência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. A decisão rescindenda tem o seguinte teor: “(...) a desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 14. Saliente-se que a ausência de bens penhoráveis, como patrimônio ou numerário suficiente depositado em conta bancária, por si só, não são hábeis à adoção de retirada momentânea e episódica da autonomia patrimonial da empresa devedora. 15. O Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 16. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. Enquanto a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 17. Nos termos do art. 50 do CDC, em razão da excepcionalidade da medida, o aludido incidente somente deve ser instaurado caso evidenciados os pressupostos legais específicos. 18. (...) 19. Nesse sentido, para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se indispensável que encontremos uma das seguintes hipóteses: (i) que os sócios tenham agido com abuso de direito, (ii) desvio de poder, (iii) fraude à lei, (iv) praticado fato ou ato ilícito, (v) violado os estatutos ou o contrato social ou, ainda, (vi) que os atos praticados por aqueles tenham causado prejuízo a terceiros. 20. Pelos documentos sob os IDs n. 167655483, 167655484 e aqueles trazidos junto á petição sob o ID n. 162866894, é possível aduzir que: há insolvência da empresa executada; as partes/sócios elencados no estatuto da empresa, os quais faziam parte do corpo diretivo, agiram com abuso de poder e fraude violando estatuto da empresa, tendo em vista que não honraram as cláusulas fixadas em assembleia; houve encerramento irregular das suas atividades, em face de que não foi devidamente realizado o processo de falência e quitação dos débitos e, ainda, foram causadas inúmeras lesões aos associados e prestadores de serviços, conforme corroboram os inúmeros processos judiciais em trâmite (ID n. 167655485, 167655486 e seguinte). 21. Contudo o autor não comprovou que houve confusão patrimonial entre os bens da associação e daqueles que a administravam. 22. Saliente-se ainda que o Conselho Fiscal de uma empresa ou associação cabe fiscalizar o direcionamento contábil dos numerários, contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não é possível responsabilizar o conselheiro fiscal por obrigações de sociedade cooperativa, salvo se houver comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal: (...) Por esse motivo, ACOLHO em parte o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda os sócios 1) JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS, 2)CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, 3)ETIENE MERLO CHAVES, 4)MÁRCIO DA COSTA BAPTISTA e 5) ESPÓLIO DE GERALDO BEVILAQUA RIBEIRO, qualificados na petição sob o ID n. 167655478. Promova-se sua inclusão no polo passivo do feito. (...)” Como visto, a sentença concluiu que estavam presentes os requisitos estabelecidos no art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, de maneira que as objeções lançadas na petição inicial da presente demanda no sentido de que não teriam sido comprovados a sua existência revela a nítida intenção de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, até mesmo porque o autor, devidamente citado, não apresentou impugnação no incidente . Ademais, não se extrai dos fatos da causa que a sentença tenha considerado fato inexistente ou tenha por inexistente fato efetivamente ocorrido, requisitos necessários para eventual rescisão do julgado por erro de fato. Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator